Tribunal: TJDFT
Processo: 0704025-17.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE PRESUMIDA. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. A despeito da alegação, feita pela ora embargante, no sentido de se tratar, no caso em exame, de mero esclarecimento de dúvida, a aludida manifestação veiculou, em verdade, seu intento de obter a reforma do ato jurisdicional embargado.
2. O equívoco no modo do exercício dos atos processuais pode gerar nulidade apenas se não for possível seu aproveitamento ou se houver prejuízo evidente para as partes (artigos 188 e 283, ambos do Código de Processo Civil).
3. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
4. No caso em deslinde é possível observar a ocorrência de obscuridade no ato decisório impugnado, singelamente no que concerne aos ônus da sucumbência.
5. Convém insistir que a autora não deu causa aos danos aludidos, uma vez que apenas buscou, em caráter emergencial, obter o tratamento mais adequado para sua condição de saúde, de acordo com a correspondente indicação médica.
6. A regra prevista no art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, enuncia que o fornecedor de serviços só não responde pelo dano causado ao consumidor ao demonstrar: a) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexistiu; ou b) que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 6.1. Em casos como o examinado nos autos, diante da verossimilhança dos fatos articulados na causa de pedir, e, à vista do preenchimento do requisito da hipossuficiência previsto no referido art. 6o, inc. VIII, deve ser examinada a singularidade do caso concreto. Aliás, a demandante ficará dispensada de provar integralmente o fato controvertido em casos como o presente, impondo-se ao réu o dever de demonstrar a dinâmica fática controvertida.
7. A condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido em favor da parte adversa. 7.1. Verifica-se, de acordo com os artigos 82, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, que o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor. 7.2. Anote-se, portanto, que é possível constatar, no caso ora em exame, que a inversão do ônus da sucumbência e a majoração, em grau recursal, deve ser direcionada à parte vencida.
8. Embargos conhecidos e providos.